Tribunal: TJMT
Processo: 1021944-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021944-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JAISA MAGALHAES VEIGA - CPF: 005.772.990-50 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (AGRAVADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (AGRAVADO), ELENICE DE JESUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.711.891-09 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO - CPF: 089.358.626-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS

EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRAMINUTA INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO - DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EVIDÊNCIAS DE FRAUDE NA SUPOSTA VENDA DA ÁREA – GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS E COMPROVADOS - IMPERIOSO O DEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021944-92.2022.8.11.0000 de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Oposição,
indeferiu a tutela de urgência
em que a autora pleiteava “
a suspenção dos efeitos da Decisão de ID nº 81638980 - Pág. 2 da Ação de obrigação de fazer nº 1000273-95.2022.8.11.0005 que tramita neste juízo, no que tange a averbação na matrícula nº 17.457 do 1º CRI de Diamantino/MT até o julgamento de mérito da Ação”.

A agravante alega que ajuizou o feito em decorrência da Ação de Obrigação de Fazer acima referida, na qual os autores (Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid) arguem que, mediante Instrumento Particular de Venda e Cessão de Direitos Aquisitivos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, Benfeitorias e outras Avenças, firmado em 15-03-2021, os réus Júlio César Teixeira Ramires e Elenice dos Santos Teixeira

venderam e cederam para eles, autores (Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid), os direitos aquisitivos que detinham sobre o imóvel rural denominado “Serra”, matrícula n° 17.457 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, por R$3.000.000,00.

Afirma que esse bem é de sua propriedade, herdado do seu pai (Bolivar Bufulin) por meio de inventário, e que tem a posse e o domínio desde 2018, quando o formal de partilha foi homologado.

Diz que os contratos apresentados pelos agravados são fraudulentos.

Tutela antecipada recursal indeferida (ID. 149386154, págs. 01 e 02).

Contraminuta de Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid no ID. 152864679, págs. 01 a 10.

A agravante sustenta que a contraminuta foi apresentada extemporaneamente e pleiteia o seu desentranhamento dos autos (ID. 153380329, págs. 01 a 04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de intempestividade da contraminuta
:

A decisão agravada foi disponibilizada em 07/11/2022, publicada em 08/11/2022 (terça-feira), passando a fluir o prazo em 09/11/2022 (quarta-feira).

Se 14/11 (segunda-feira) foi ponto facultativo, 15/11 (terça-feira) feriado nacional, 24/11 (quinta-feira) e 28/11 (segunda-feira) dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo, o prazo de 15 dias se encerrou em 02/12/2022 (sexta-feira).

A contraminuta foi protocolada em 06/12 (terça-feira), portanto é intempestiva, motivo pelo qual deixo de conhecê-la, sendo desnecessário o seu desentranhamento.

MÉRITO

A agravante se insurge contra o indeferimento da tutela de urgência em Ação de Oposição na qual buscava
a
suspensão dos efeitos da decisão prolatada na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000273-95.2022.8.11.0005, no que tange à averbação da demanda na matrícula nº 17.457 do 1º CRI de Diamantino-MT até o julgamento do mérito.

Conforme relatado pela agravante, nesse mencionado feito, que
Zaid Arbid
e
Rosa Haidar Arbid
movem contra
Júlio César Teixeira Ramires e Elenice dos Santos Teixeira

foi alegado que os réus venderam e cederam para os autores os direitos aquisitivos que detinham sobre o imóvel rural denominado “Serra”, com 1.140,00ha e 8.600m2, matrícula n° 17.457, folha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, o qual adquiriram de Divino Mariano de Araújo, RG n° 440.883 SSP-MT e CPF n° 129.106.861-91, por Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado no dia 08 de outubro de 2019, o qual, por sua vez, o havia comprado de Bolívar Bufulin, RG n° 213975 SSP-MT e CPF (MT) n° 007.332.531-72, também por Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 22 de julho de 2010 (Anexo 7).

Segundo os autores dessa Ação de Obrigação de Fazer, o preço foi de R$3.000.000,00, e, conforme estabelecido na cláusula terceira, os promitentes vendedores deveriam fornecer toda a documentação necessária para os compradores cessionários se habilitarem no processo de inventário de Bolívar Bufulin e à regularização e transferência da titularidade dominial.

Segundo os termos dessa avença, contabilizados os embaraços trazidos com a pandemia da Covid-19, Zaid Arbid (Oposto 1) iniciou o procedimento para se habilitar no Inventário de Bolívar Bufulin em setembro de 2021, porém no final de outubro do mesmo ano encontrou resistência do herdeiro Ricardo Augusto Aschar Buffulin, que disse que seu falecido pai não tinha vendido as terras que os réus negociaram com ele, pois a assinatura constante no Instrumento não era dele.

A agravante esclarece que o Inventário a que se referem os Opostos 1 é o de nº1031779-54.2017.8.11.0041, que atualmente tramita na Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, e no qual se discute apenas a questão do ITCMD, já que a Partilha foi homologada pelo 5º juízo de Cuiabá-MT.

Anota que, diante desse fato posterior à efetivação do negócio jurídico e anterior ao vencimento da segunda parcela, de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2021,Zaid Arbid notificou os Opostos 2 sobre esse gravíssimo acontecimento e sobre a sua repercussão, ocasião em que solicitou que lhe entregassem a via original do contrato realizado entre Bolívar Bufulin e Divino Mariano de Araújo no dia 22 de julho de 2010, pois a via desse documento, apresentada pelos réus, consiste

numa cópia autenticada em 08 de outubro de 2019 no Segundo Serviço Notarial e Registral da cidade de Várzea Grande-MT, para viabilizar a perícia na assinatura deste último no aludido Contrato e, assim, encontrar a verdade real, seja para manter a licitude daquele negócio e os dele derivados, seja para negar essa licitude, com as consequências que lhe seriam ínsitas, mas não obteve êxito.

A agravante afirma ter a posse e o domínio desde 2018 quando o formal de partilha foi homologado. Contudo, em 04/05/2022 foi informada por Rafael Avelino, topógrafo que estava na Fazenda, que havia pessoas realizando desmatamento sem autorização legal, sendo então lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2022.119777 na Delegacia de Polícia Civil de Diamantino.

Com base nesses dados, a agravante entrou em contato com a advogada Ana Caroline Almeida Souza, OAB/MT 26.064, juntamente com o topógrafo Rafael Avelino Oliveira, para verificar se ainda havia invasões no local.

Consoante descrito no BO, foi solicitada a guarnição da Polícia Militar Ambiental de Barra do Bugres-MT para atender a ocorrência de desmatamento na cidade de Diamantino-MT, sendo narrado que havia terceiros invadindo a área sem o consentimento da proprietária, ora agravante, e que estavam cometendo crimes ambientais.

Ao chegar no imóvel com a guarnição da PM Ambiental, não foi localizado o autor do dano, mas foi constatado o desmatamento e encontrada uma máquina de esteira marca Massey Fergussom (Anexo 11), sem nenhum registro de série e nem placa, escondida dentro da mata, camuflada, um pouco distante do desmatamento, justamente para não ser vista, e foi preciso fazer verdadeira varredura no local para ser encontrada.

Às 7 horas do dia 07/05/2022, a guarnição deslocou da Fazenda até o município, e o Secretário de Obras, Edes Francisco Beia, atendeu à solicitação para rebocar o trator-esteira e ser o depositário fiel.

Às 14 horas do mesmo dia, enquanto a guarnição aguardava a prancha da Prefeitura de Diamantino-MT, compareceu no imóvel Gilberto dos Anjos Silva júnior, OAB/MT 23667-0, advogado de Zaid Airbid, o qual se apresentou como representante do suposto proprietário, acompanhado de Gilmar da Silva, RG nº 1186404-4 e CPF nº 615.918.311-72, que declarou ter conduzido o “Sr. Gonçalves”, dono do trator-esteira até o lugar do desmate, o qual faria a limpeza da área, e que tinha sido contratado somente para construir ali a cerca e a casa para Júlio Cesar Teixeira Ramires,

como registrado pelos policiais no BO nº 2022.122491 lavrado em 07/05/2022 na Delegacia de Polícia Civil de Diamantino-MT (Anexo 9).

Dessa forma, na delegacia, o advogado Gilberto dos Anjos Silva Júnior apresentou a Ação de Obrigação de Fazer nº 100273-95.2022.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível de Diamantino-MT, para supostamente provar a posse da propriedade de Zaid Arbid, e só nessa ocasião a agravante diz que teve ciência desse procedimento por intermédio de seu advogado.

Argui que o contrato supostamente realizado entre seu pai e Divino Mariano não é lícito e de fácil percepção pois, não obstante o alto valor do imóvel – R$1.250.000.00 - não foi feita Escritura Pública, essencial à eficácia dos negócios jurídicos (artigo 108 do CC), além de não constar o Registro Geral e o CPF do suposto comprador (Divino Mariano).

Confira-se:

Ademais, a contratação foi em 22/07/2010 e aparentemente não tomou posse do imóvel, visto que Bolívar continuava no local. Com a sua morte, a agravante, sua filha, ficou na posse.

Também o nome do suposto comprador que consta no Contrato difere daquele onde apôs sua assinatura, não existe testemunha do referido negócio, e os filhos questionam a assinatura de seu pai, suposto vendedor – Bolivar Bufulin.

Outro ponto que surpreende é o fato de o segundo comprador, ora agravado, Zaid Arbid, advogado com larga experiência, ter comprado um imóvel por valor significativo – R$3.000.000,00 – sem ter o nome do vendedor na matrícula.

E mais, conforme noticiou a agravante, Divino Marinho de Araújo (suposto comprador e depois vendedor da área para o advogado Zaid Arbid) foi preso pela segunda vez em 05 meses e é considerado um dos maiores estelionatários do Estado, como mostra a reportagem de 26/05/2011 no
site
Midia News
.

Diante desses fatos, a agravante noticiou criminalmente os agravados na SEMA (Protocolo n. SEMA-PRO-2022/08755), no MPE (Protocolo n. 007192-001/2022), no MPF (Protocolo n. 20220043097/2022 -PR-MT-00021174/2022), no INTERMAT (Protocolo n. 4EBDEWD1sm), na Polícia Federal (Protocolo n. 08320.003379/2022-12), no IBAMA (Protocolo n. 001812.0016533/2022) E na PJC-MT (Protocolo n. PJC-PRO-2022/03391-V01), como se vê no Anexo 17.

Ajuizou ainda a Ação de Interdito Proibitório nº 1000824-75.2022.8.11.0005, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Diamantino-MT, contra os opostos para evitar as ameaças e o esbulho.

Assim, apesar de a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objetivar apenas dar publicidade a terceiros a respeito da demanda e não interferir no direito de propriedade, é certo que poderia inviabilizar algum negócio a ser concretizado com a área, além da demora na tramitação dos processos.

Vale destacar que o artigo 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para
deferir
a tutela de urgência
em que a agravante postula a suspensão dos efeitos do
decisum
com ID nº 81638980, pág. 2 da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000273-95.2022.8.11.0005.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023